Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação de não cumprimento de obrigação de fazer determinada em sentença possibilita a aplicação do art. 537 do CPC.

2. A multa é um instrumento legal à disposição do juízo para efetivar a tutela das obrigações de fazer e não fazer, como forma de pressionar o executado a cumprir sua obrigação. 2.1. A multa não pode permitir o enriquecimento da parte sob pena de violar o princípio a menor onerosidade ao executado. Precedente do STJ.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de cumprimento da tutela específica originariamente pretendida ou de obtenção do resultado prático equivalente, sendo sua natureza indenizatória.

4. No caso concreto, houve a comprovação do cumprimento integral da obrigação de fazer contida na sentença.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.